Tribunal: TJES
Processo: 5000022-17.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000022-17.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELETROZEMA S/A
RECORRIDO: DOUGLAS FINCO GRAMELICK e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DO ENVIO DOS BOLETOS PARA QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega que negociou junto à recorrente o parcelamento de uma dívida, mediante o pagamento de boletos que deveriam chegar em até três dias antes do vencimento. Aduz que, diante da ausência da entrega dos boletos, entrou em contato com a ré e mesmo assim não conseguiu obtê-los, mas surpreendeu-se ao saber que seus dados foram lançados nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do inadimplemento de referidos débitos. Requer indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar as rés, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$8.000,00. A requerida ELTROZEMA, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que seja negada procedência ao pedido de indenização por danos morais. O requerente, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença.

3. Entendo que a sentença de origem merece reformas, pois partiu de falsa premissa ao considerar que os dados do autor foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. A despeito da narrativa da parte autora, constato que não há comprovação suficiente da inscrição de seus dados nos cadastros de inadimplentes. Outrossim, o fato é controvertido, pois a ré nega a inscrição dos dados da requerente no BOA VISTA e, ainda, apresenta documentos comprovando a ausência de negativação (id. 10677158)

4. A simples apresentação de captura de tela parcial (cortada) de consulta perante sítio ou aplicativo que sequer pode ser identificado é imprestável para comprovar a efetiva negativação do nome do autor. Nota-se que há mero registro de “DÍVIDAS VENCIDAS”, sem nenhuma informação sobre a disponibilização a terceiros da propalada inadimplência. A consulta completa anexada pela ré sob id. 10677158 corrobora com a conclusão de que a inscrição não se concretizou.

5. Desta forma, merece reforma a sentença para excluir a condenação da ré no pagamento dos danos morais à parte autora. Cabe à parte que se diz lesionada comprovar desdobramentos fáticos que lhe tenham causado lesão aos direitos da personalidade, como negativa de crédito ou imposição de óbices pelo fornecedor à baixa dos contratos, por exemplo. Também não há notícia de que a negativação referente à captura de tela de id. 10677146 se concretizou.

6. Assim, afastada a premissa (falsa) de negativação indevida dos dados do autor no BOA VISTA, nota-se que a recorrida não logrou êxito em narrar ou comprovar efetivo abalo moral decorrente da falha na prestação de serviços imputada à ré. Em que pese a demonstração de falha na prestação de serviços, consubstanciada na ausência do envio dos boletos para pagamento, tem-se que não restou comprovada ofensa à esfera moral da parte autora. Por mais que se reconheça o aborrecimento decorrente da relação de consumo, vê-se que, no presente caso, a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade. É situação, portanto, de ausência de danos a serem indenizados

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Mantenho incólume a sentença recorrida quanto aos demais pontos, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Sem condenação em custas e honorários, diante da procedência dos pleitos recursais (art. 55 da Lei 9099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)